Tribunal: TJDFT
Processo: 0743595-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NA EXECUÇÃO. MORA EX PERSONA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Os honorários na execução são provisórios e, quando fixados sobre o valor da condenação, acompanham a sorte deste montante, que, inclusive, pode ser reduzido, caso o magistrado reconheça o excesso de execução, ou até mesmo invertido, caso se afaste a cobrança. Considerando a volatilidade desta quantia, não é possível que a citação constitua o executado em mora para pagamento dos honorários já com incidência dos juros moratórios.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.